Tribunal: STF
Processo: Rcl 54925
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Matheus de Andrade Caceres contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP, por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    O reclamante alega que lhe foi deferida a progressão ao regime semiaberto, mas continua cumprindo a pena em regime fechado.



    Requer seja julgada procedente a reclamação, para cumprir a pena em prisão domiciliar até surgimento de vaga em regime adequado (eDOC 1).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    O Reclamante afirma que cumpre pena em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a que tem direito, em violação à súmula vinculante 56, a qual prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi assim ementado:



    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. (RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)



    Nesse sentido, esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    Compulsando os autos, verifica-se que ao reclamante foi concedida a progressão ao regime semiaberto (eDOC 3, págs. 01/03). Após, há menção à revogação da progressão, decisão esta não colacionada (eDOC 3, pág.04). Em seguida, novamente reestabelecida a progressão (eDOC 3. 04/05). Conclui-se, portanto, que restou fixado o regime semiaberto para cumprimento de pena. 



    Consoante decisão do juízo de origem, foi deferido pedido formulado pelo Diretor da Penitenciária de Araraquara para que, assegurados todos os direitos previstos nas normas de regência, os condenados ao regime prisional semiaberto pudessem cumprir a pena na Penitenciária de Araraquara, nos seguintes termos:



    (...) DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO que condenados em regime semiaberto sejam mantidos na Penitenciária de Araraquara, desde que lhes sejam assegurados todos os direitos previstos nas normas de regência. Em especial: a) devem permanecer separados, em pavilhões/alas distintos daqueles destinados a alojar presos provisórios (assim considerados aqueles decorrentes de prisão exclusivamente cautelar) e em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime prisional fechado; b) deve lhes ser proporcionado estudo e trabalho, inclusive externos, bem como gozo de saída temporária, desde que, evidentemente, satisfaçam eventuais requisitos exigidos por lei. 



    Na hipótese de adoção da medida acima aviltrada, deverá o Senhor Diretor do estabelecimento penal comunicar esta Corregedoria Permanente, imediatamente, neste procedimento autorizador, a fim de possibilitar a necessária fiscalização.” (eDoc 3, págs. 16/21). 



    O diretor técnico da unidade prisional assinalou em seu ofício:



    Cabe salientar que à partir de 04/05/2022, foi instituída a ala de regime semiaberto no raio 04 (quatro) desta Penitenciária para que única e exclusivamente seja habitado por presos do regime intermediário, assim como, sejam cumpridos os parâmetros determinados por Vossa Excelência, sendo oportuno esclarecer que foram criadas 186 (cento e oitenta e seis) vagas aos reclusos do regime semiaberto de cumprimento de penas e, nesta data temos 135 (cento e trinta e cinco) sentenciados em cumprimento de penas naquele raio habitacional. (eDOC 3, pág.22). 



    Assim, o juízo reclamado, informou, por fim, que o sentenciado está cumprindo pena em regime prisional adequado (eDOC 3, pág. 23/25). 



    Ao que consta nos autos a esclarecer o contexto fático, a autoridade reclamada concluiu no caso concreto que o local da custódia, Penitenciária de Araraquara, mostra-se compatível com o regime semiaberto de cumprimento de pena. 



    Consoante informações do Diretor da unidade, e do quanto colacionado nos autos, não há qualquer demonstração de incompatibilidade entre o local da custódia e o regime fixado para cumprimento de pena. 



    Ademais, uma análise exauriente sobre o tema demandaria dilação probatória, medida incabível a esta via. 



    Não é o outro o entendimento desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. No RE 641.320/RS, julgado de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que espelha a Súmula Vinculante 56, o Tribunal Pleno concluiu que “os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.” 3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória. 4. A alegação de que o Tribunal local considerou estabelecimento prisional distinto do atual local de custódia, por não traduzir violação à autoridade desta Corte, não admite acolhimento em sede reclamatória. O acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias. 5. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 25328 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 04-11-2016 PUBLIC 07-11-2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. COMPATIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES PRISIONAIS COM O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56. 3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbem ao Juízo da Execução e, em grau recursal, ao Tribunal local averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via do recurso ordinário em habeas corpus, instrumento despido de instrução probatória. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 169774 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. PLEITO DE POSTERGAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA OU DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECLAMANTE QUE SEQUER INICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR POR SER O RESPONSÁVEL POR CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Pretende o recorrente, na presente sede processual, postergar o início do cumprimento da pena ou a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a Pandemia de Covid-19, tema absolutamente estranho ao parâmetro de controle. Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à Súmula Vinculante 56. 2. Compete aos juízes da execução penal - considerada, inclusive, a instância recursal - a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedente. 3. Nas hipóteses de reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, da compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, não cabe a esta Suprema Corte adentrar na análise das condições carcerárias pela via da reclamação constitucional. 4. No caso concreto, a autoridade reclamada reconheceu a compatibilidade entre o local em que será custodiado o recorrente e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória ou pela via do habeas corpus. 5. Inviável o exame do pedido de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista ser o reclamante o único responsável por criança menor de 12 (doze) anos, por se tratar de inovação recursal, não apontada na petição inicial da reclamação, alicerçada na violação da Súmula Vinculante 56, afastada na decisão agravada. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.(Rcl 45258 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021).



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente